Tribunal: STF
Processo: RHC 240744
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 894.498/BA (e-doc. 16).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 288, caput, do Código Penal (quadrilha ou bando), na redação anterior à dada pela Lei nº 12.850, de 2013 (e-doc. 12).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para modificar o regime para o aberto (e-doc. 5). 



    4. Em face do acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, não demonstrada a participação de quatro pessoas para a configuração do crime de quadrilha, nem a existência de liame subjetivo entre os integrantes do grupo criminoso. Destaca que, na época do crime, exigia-se a participação de quatro integrantes para a configuração do crime de quadrilha, entretanto, dois dos integrantes, funcionários do recorrente, prestaram serviço em momentos distintos, não sendo possível comprovar a permanência e estabilidade associativa.



    6. Busca a absolvição.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 41).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. O Tribunal de de origem, ao julgar a apelação, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, entendeu configurado o crime de quadrilha, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “A Defensoria Pública da União pleiteia a absolvição de Adoaldo de Jesus Sampaio, sustentando o não preenchimento dos requisitos da estabilidade e permanência de grupo formado por mais de três pessoas para a configuração do crime de quadrilha, descrito no artigo 288, caput, do Código Penal, ao tempo da conduta, anterior à redação da Lei 12.850/2013. 



    Não merece acolhimento o apelo. 



    Com efeito, ao tempo da conduta do apelante, entre o ano de 1999 a abril de 2008, exigia-se a associação de mais de três pessoas para cometimento de crimes, além do vínculo de estabilidade e permanência para a configuração do delito de quadrilha ou bando. A esse respeito:



    (...)



    No particular, durante a instrução criminal ficou comprovado que Adoaldo de Jesus Sampaio, vulgarmente conhecido como “Dói” , chefiava um grupo de pessoas que perpetrava fraudes contra o INSS, dentre as quais, restou incontroversa a participação de sua esposa, Lilma Rocha Silva, que prestava auxílio material, a exemplo da designação de empregados para atuar nas fraudes, bem como a conduta dos empregados Maria Vitória Vieira Brito e Renê Oliveira do Nascimento, ambos atuando na reprodução de cópias dos documentos falsificados, protocolizando requerimentos perante o INSS e, até mesmo, acompanhando os pretensos segurados em perícia. 



    Do cotejo da investigação policial com a instrução criminal, conclui-se que o apelante fazia do estelionato meio de vida e montou verdadeiro “escritório especializado em fraudes contra o INSS”, sendo conhecido por aposentar as pessoas. 



    Como registrou o magistrado, ficaram demonstrados 34 (trinta e quatro) crimes de estelionato. O acervo probatório demonstra que o apelante agia com o mesmo modus operandi e contava com a participação dos sobreditos corréus. Para a condenação, o Julgador considerou que o apelante confessou a prática dos delitos na delegacia, os depoimentos de diversas pessoas que obtiveram benefícios previdenciários, mas, também, o fato de que a versão acusatória foi confirmada em juízo pelas informações prestadas pelo corréu Renê Oliveira Nascimento, bem como pelo depoimento da testemunha Ricardo Carrilho Simões, Coordenador da Assessoria de Pesquisa Estratégica do INSS - setor responsável por analisar e identificar os indícios de fraude – dentre outras testemunhas. 



    Em juízo, o médico oftalmologista e psiquiatra, Hugo Vieira Matos narrou que trabalhou no Hospital Afrânio Peixoto por mais de 40 anos e que a autoridade policial apresentou uma série de atestados médicos supostamente por ele emitidos na condição de médico do Hospital Afrânio Peixoto, sendo verificada a falsidade, seja pela redação dos atestados apresentados que fugia completamente ao modo como empregava, seja pelos timbres e o tom da tinta constante dos atestados também diferia bastante dos reais; que o depoente respondeu a uma lista de laudos, elaborada pelo INSS, na qual ele reconhece como tendo sido de sua lavra alguns deles e também aqueles que não o foram. 



    Já o depoimento testemunhal de Elzineide Santana Santos, em juízo, é no sentido de que prestou serviço, por breve período de tempo, ao apelante; conhece a ré Maria Vitória há aproximadamente 10 anos; que Maria Vitória prestava serviços para o apelante, tirando xerox de documentos e conduzindo pessoas no sentido de obtenção de benefício previdenciário; que Maria Vitória concluiu o ensino médio; (...) que Maria Vitória ia pessoalmente ao INSS dar entrada em requerimentos; ficava de posse dos cartões magnéticos que julga fossem bancários e acredita pertencessem ao apelante Adoaldo; que a acusada Maria Vitória lhe comentava que fazia saques com tais cartões a mando de Adoaldo. 



    No interrogatório judicial, Renê Oliveira do Nascimento admitiu ter exercido a função de office boy e ter trabalhado com Maria Vitória; que esta lhe contou ter sido contratada para ser faxineira e, depois, ter se tornado “office boy”. Quanto à fraude, esclareceu que somente descobriu quando Adoaldo mandou o depoente ir ao INSS com pessoas simulando loucura ou outras doenças. 



    Com efeito, não restam dúvidas da atuação concomitante, do vínculo estável e permanente, entre o apelante, Lilma Rocha Silva e os empregados, Maria Vitória Vieira Brito e Renê Oliveira do Nascimento. 



    Além das provas orais supracitadas, vale registrar que, na delegacia, Maria Vitória Vieira Brito esclareceu que seu primo Cleriston Chaves Brito, que mora em sua casa, foi contratado pelo apelante para exercer atividades de “levar documentos para serem copiados, ir a bancos e a Receita Federal, tendo, enfim, ocupações típicas de um office boy”, sendo demitido no mês de julho por desentendimentos com a esposa do ora apelante. No dia seguinte à demissão, foi contratado Renê Santos Silva, como ajudante para reproduzir Xerox de documentos e ficar abrindo o portão da casa do acusado, quando procurado por clientes; posteriormente, este acumulou as demais atividades antes desenvolvidas por Cleriston. 



    Maria Vitória Vieira Brito relatou, ainda, que iniciou como doméstica na casa do apelante e, a partir da demissão de Cleriston, o ora apelante passou a exigir que desempenhasse os trabalhos que eram antes realizados por este, “providenciar Xerox de documentos, ir a bancos, à Receita Federal para dar entrada em requerimentos de CPF”; que Lilma Rocha da Silva determinou que a declarante ficasse à disposição do referido acusado. 



    Portanto, Lilma Rocha auxiliava o apelante na atividade criminosa, tanto que determinou que Maria Vitória deixasse o serviço de faxineira para se dedicar às atividades da empreitada criminosa contra o INSS, além de ter queimado documentos para dificultar a investigação da polícia, consoante se dessume das informações prestadas por Renê Oliveira do Nascimento. 



    Por fim, o depoimento da testemunha Ricardo Carrilho Simões, Coordenador da Assessoria de Pesquisa Estratégica do INSS, setor responsável por analisar e identificar os indícios de fraude, é no sentido de que participou de duas diligências de busca e apreensão na residência do acusado Adoaldo, juntamente com a polícia federal (...) sendo encontrada farta documentação, incluindo-se carteiras de identidade e carteiras de trabalho aparentemente falsas, carimbos de empresas, protocolos de requerimentos de benefícios previdenciários, cartas de concessão de benefício. 



    A testemunha esclareceu que quase todos os segurados citavam o nome de Adoaldo como responsável pelos requerimentos tidos posteriormente por fraudulentos e, os que não o citavam, indicavam o nome de algum 'atravessador'; que, quando a equipe coordenada pelo depoente ia investigar esse 'atravessador' descobria que ele trabalhava para Adoaldo. 



    Nesse cenário, diante da farta documentação contida nos autos em cotejo com as provas orais colhidas na instrução criminal, não restam dúvidas da materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante, bem como do elemento subjetivo dos tipos penais. 



    O acervo probatório comprovou que os crimes de estelionatos perpetrados contra o INSS pelo apelante e sua esposa, sempre com o mesmo modus operandi, contava com a atuação de Renê Oliveira do Nascimento, funcionário que sucedeu Cleriston, e concomitantemente, com Maria Vitória Vieira Brito. 



    Os crimes de estelionato foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual não se operou em relação ao crime capitulado no art. 288 do Código Penal, cuja redação aplicada na espécie é anterior à Lei 12.850/2013. O apelante era o chefe do grupo criminoso, responsável pela esquematização das fraudes contra o INSS, inclusive pela falsificação de documentos utilizados para instruir o requerimento de benefícios, sendo que, de forma livre e consciente, estava associado aos outros três acusados, de forma estável e permanente, para o cometimento dos estelionatos. 



    Portanto, a condenação de Adoaldo de Jesus Sampaio pelo crime descrito no art. 288 do Código Penal é medida que se impõe, como perfeitamente abordado na sentença.” (e-doc. 5, p. 3-6; grifos nossos).



    11. O STJ, no ato apontado coator, explicitou a inviabilidade de acolhimento da tese defensiva sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadequada na via do habeas corpus (e-doc. 16).



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Verifica-se que o contexto do crime, os depoimentos dos integrantes do grupo criminoso e das testemunhas, bem como os documentos comprobatórios das fraudes, respaldaram a conclusão das instâncias ordinárias acerca da configuração do crime de quadrilha, vigente à época, integrada pelo recorrente, sua esposa (Lilma Rocha Silva) e os corréus René de Oliveira e Maria Vitória. Conforme já assentado pelo STJ, eventual superação desse entendimento, no sentido de acolher o pleito de absolvição, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator